Tribunal: TJBA
Processo: 8001425-03.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001425-03.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DENILSON LOYOLA SANTIAGO e outros (2) Advogado(s): FRANCISCO TIARA PEDREIRA, RENATA DE SOUZA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DUPLICIDADE DE INQUÉRITOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A CUSTÓDIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO E RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS COM MODIFICAÇÃO DE DISTÂNCIA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Francisco Tiara Pedreira e Renata de Souza Lima em favor de Denilson Loyola Santiago, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA, que converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica contra sua tia. Sustenta-se a ilegalidade da prisão ante a duplicidade de investigações (Inquéritos Policiais n. 8000159-38.2026.8.05.0078 e 8000184-51.2026.8.05.0078) para o mesmo fato, a ausência de fato novo e a desproporcionalidade da medida, buscando a revogação da custódia e o restabelecimento de medidas protetivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a prisão preventiva, decretada com base em fatos que já haviam ensejado a concessão de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) no mesmo dia (09/01/2026), sem que houvesse descumprimento posterior à decisão cautelar, configura constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade do periculum libertatis e se a proteção à vítima pode ser garantida mediante medidas cautelares diversas, com adequação do perímetro de afastamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos autos revela a existência de procedimentos investigativos em duplicidade para apurar o mesmo evento (lesão corporal, ameaça, perseguição em 09/01/2026 contra Claudenilda Goncalves Loyola. A decisão que decretou a prisão preventiva utilizou como fundamento a existência prévia de Medida Protetiva de Urgência (Proc. n. 8000058-98.2026.8.05.0078), a qual, por sua vez, foi deferida em 09/01/2026, às 19:43:23 (Id. Num. 537711284), considerando os mesmos fatos que geraram o flagrante (ocorrido por volta das 20:30h do mesmo dia). Não havendo comprovação de descumprimento superveniente da MPU que justificasse a custódia extrema como fato novo e contemporâneo, a prisão preventiva se afigura desproporcional, devendo ser substituída pelas medidas protetivas, que se afiguram suficientes para resguardar a integridade da vítima, com a alteração do limite mínimo de aproximação para 500 (quinhentos) metros. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida, de ofício. Tese de julgamento: A conversão da prisão em flagrante em preventiva, baseada na existência de Medida Protetiva de Urgência deferida em razão do mesmo evento criminoso que originou o flagrante, sem a comprovação de descumprimento superveniente da MPU ou de fato novo e contemporâneo, viola o princípio da ultima ratio e configura constrangimento ilegal, impondo-se a revogação da custódia e a substituição por medidas cautelares protetivas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 313, III; Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), arts. 22, II, III, 'b', 'c', e 24-A. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001425-03.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DENILSON LOYOLA SANTIAGO e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder, de ofício, parcialmente a ordem , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.